Tribunal: STF
Processo: RE 1230154
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 38.613/2020
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – NÃO PERSECUÇÃO – ACORDO – REQUERIMENTO AO JUÍZO.
    1. A assessora Adriane da Rocha Callado Henriques prestou as seguintes informações:
     Luiz Carlos Silveira Marques e Rogério Barbosa Schally, mediante petição subscrita por advogada regularmente credenciada, postulam a intimação do Ministério Público, visando proposta de acordo de não persecução penal, considerado o artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019. Defendem a possibilidade de celebração do acordo, alegando tratar-se de norma híbrida, a qual deve retroagir para fazer-se incidir nos processos em andamento, inclusive em grau recursal, desde que atendidos os requisitos. Sustentam viável a formalização da proposta após a prolação da sentença condenatória, aludindo ao decidido no habeas corpus nº 75.894. 
    No dia 18 de setembro de 2019, foi negado seguimento ao extraordinário, em virtude de demandar o revolvimento de fatos e provas e de ter o acórdão de origem procedido a interpretação de normas estritamente legais. Seguiu-se a formalização de declaratórios, desprovidos em 12 de novembro seguinte. 
    Protocolados embargos de declaração, não foram conhecidos em 27 de março de 2020. Sobreveio agravo interno, o qual a Primeira Turma não conheceu, nos termos do voto de Vossa Excelência. Na sequência, houve interposição de novos declaratórios. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou ter sido o processo incluído no calendário de julgamentos virtuais da Primeira Turma de 4 a 14 de setembro de 2020. 
    2. É impróprio suspender o processo para analisar, na via extraordinária, a viabilidade de acordo de não persecução penal, considerado o artigo 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019. O tema há de ser examinado pelo Juízo, o qual dispõe de elementos seguros alusivos à ação penal. 
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator